Tribunal: TJMT
Processo: 1007577-91.2021.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007577-91.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELSON ALVES BORBA JUNIOR - CPF: 026.649.791-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALLAN MARCELO DOS SANTOS PIZATTI - CPF: 689.554.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURINEIA LEITE DOS SANTOS - CPF: 043.584.531-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JARA GARCIA - CPF: 056.541.191-84 (VÍTIMA), ELSON NUNES ARAUJO - CPF: 044.195.741-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – PROVA INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui certeza por si só. A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, militando em prol do acusado o favor da dúvida (
in

dubio

pro

reo
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.

1007577-91.2021.8.11.0002, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Adelson Alves Borba Junior

da prática do crime de roubo majorado (CP, art.

157, §2º, inciso VII).

Irresignado, o Ministério Público apresentou razões recursais, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado nas penas do referido dispositivo legal, haja vista a suficiência de provas acerca da materialidade e da autoria delitiva (Id. 87901152).

Em suas contrarrazões, a defesa requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 87901160).

Provocada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e
provimento
do recurso (Id. 90691461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“
(...) Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 01.03.2021, por volta das 14h00min., em via pública localizada na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, bairro Manga, região de matagal, em Várzea Grande/MT, ADELSON ALVES BORBA JÚNIOR, agindo de forma consciente e voluntária, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (objeto apreendido –fls. 16), subtraiu 01 (uma) mochila/bolsa da cor preta contendo documentos e pertences as vítimas Ana Jara Garcia e Elson Nunes Araújo.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o casal de vítimas estava andando pela região mencionada quando foi abordado pelo denunciado ADELSON ALVES BORBA JÚNIOR, que os convidou para “fazer uma comida” (sic., fls. 06/IP) na mata que ficava nas proximidades, possivelmente para fazerem uso de entorpecentes.

Entretanto, logo que chegaram ao local o denunciado puxou uma faca de sua cintura e tomou a mochila que estava com Ana Jara.

As vítimas, então, fugiram do matagal, acionaram as autoridades e levaram os policiais até Adelson. Na localidade, os oficiais localizaram a faca utilizada no cometimento do delito e a res furtiva ainda em posse do denunciado (Apreensão às fls. 16/IP).

Diante das circunstâncias, Adelson foi detido e encaminhado à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Interrogado (fls. 09/IP) o denunciado afirmou ter apenas convidado as vítimas para usarem entorpecentes juntos, negando a prática do roubo em comento. (...)
”
(Id. 87901072).

Diante desse quadro fático, o acusado
Adelson Alves Borba Junior
foi denunciado
pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso VII), e, após a instrução processual, absolvido das imputações, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, requerendo a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial os depoimentos das vítimas, confirmado pela prova testemunhal colhida em juízo, evidenciam a prática delitiva.

A razão não lhe assiste.

De pronto, registro que é de notório conhecimento que uma condenação criminal só é possível com a certeza total da autoria do delito, não bastando a presença de meros indícios de autoria do crime.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que não merece prosperar o recurso ministerial, pois não há prova suficiente para embasar a condenação.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 87904986), boletim de ocorrência (Id.
87904987
), termo de apreensão (Id. 87904982).

A autoria, por outro lado, não ficou devidamente comprovada.

O policial militar
Allan Marcelo dos Santos Pizatti
, quando ouvido em juízo, narrou que:

“(...)
atendeu a ocorrência narrada nos autos; que as vítimas alegaram conhecer o acusado e indicaram o local onde poderia ser encontrado; que após rondas o réu foi localizado e, com ele, a mochila, contendo documentos pessoais da senhora; que a vítima disse que faltava outros pertences, mas não foram localizados; que o réu estava bastante agitado e nervoso; que o facão não foi encontrado; que na delegacia o réu ameaçou a vítima dizendo que cobraria essa prisão; que as vítimas são usuárias de entorpecentes e tinham indicado um mato onde o réu seria encontrado; que esse mato é usado para consumo de droga; que o réu foi encontrado próximo do mato, perto de um sucatão; que o réu disse à vítima “você é bandido e chamou a polícia”; que do mato até o local onde o réu foi localizado, não dá 100 metros de distância; que a vítima feminina não teve condições de ser inquirida porque tinha feito uso de entorpecente e a informação era de que precisava de medicamento, e não medicou; que o réu aparentava ter usado entorpecente; que Elson estava mais lúcido e conseguiu falar (...)
”

(excerto da sentença de Id. 87901140, p. 2; relatório de mídia de Id. 87901122).

A vítima
Ana Jara Garcia
, em juízo, declarou que

“
no dia dos fatos estava mal, mas percebeu o que ocorreu; que o Réu queria agredir seu marido; que não sabe o motivo do réu ter feito isso; que a mochila estava no chão e após pegá-la, o réu tomou de sua mão; que o réu proferiu ameaças quando tomou sua bolsa; que foi com seu companheiro até o matagal para fazerem comida; que chegando ao local o réu estava com um facão; que tinha um outro rapaz no local; que o réu puxou o facão sem motivo, não teve briga; que o réu puxou o facão para tomar-lhe a mochila (...)
” (excerto da sentença de Id. 87901140, p. 2; relatório de mídia de Id. 87901131).

A vítima
Elson Nunes Araújo
, ouvido em juízo, narrou que:

“(...) tinha acabado de sair do presídio; que é morador de rua, junto com sua esposa; que o réu chamou-lhe, bem como a sua companheira para fazerem comida, em um terreno; que “arrumou umas coisas pra fazer”, para cozinharem e foi para o terreno com sua esposa; que chegando lá, tinha um outro indivíduo com um facão na mão; que o réu pegou o facão da mão desse rapaz, oportunidade em que correu para o lado da rua; que sua esposa correu, mas ficou para trás; que o réu tomou a bolsa de sua esposa; que o réu ameaçou a si e sua companheira; que o réu subiu na garupa da bicicleta do rapaz que estava com ele e foi trás de si, segurando o facão; que não tinha nenhum problema com o réu; que não sabe o motivo do réu ter agido assim; que acredita que ele subtraiu a bolsa para comprar droga; que quando o réu lhe convidou para fazerem a comida, ele estava normal, tranquilo; que os fatos se deram no terreno, mas foi esperto e conseguiu correr; que a polícia recuperou a mochila; que a mochila estava jogada no mato, perto de onde estavam; que o réu já tinha pegado alguns pertences da bolsa; que no dia dos fatos sua companheira tinha tomado remédio e ingerido bebida alcoólica; que juntamente com sua companheira, estão tratando de dependência química; que foi até uma borracharia e pegou emprestado um telefone, ligando para a polícia; que foi com a polícia até o terreno onde os fatos ocorreram, sendo que o réu foi localizado em um ferro velho ali próximo, onde o outro rapaz morava; que o réu proferiu várias ameaças; que o réu queria que “retirasse a queixa”, dizendo que se não o fizesse teria recuperado seus bens; que permaneceram no local, antes do roubo, uns 5 minutos e não houve discussão; que a polícia viu o outro rapaz, mas não o levou na delegacia; que não informou na delegacia desse outro rapaz; que não foi no terreno para usar droga, mas sim, para fazerem comida; que depois pegou a comida de volta; que tinha carregador de tornozeleira eletrônica na bolsa e não conseguiu recuperar
(...)
” (excerto da sentença de Id. 87901140, p. 2; relatório de mídia de Id. 87901131).

Em juízo, o apelado negou a prática do roubo, alegou que “
já conhecia o réu e, no dia dos fatos, estavam bebendo em um bar, juntamente com a esposa dele; que depois todos se encaminharam a um matagal, próximo ao bar; que o réu ficou com ciúmes da esposa, porque ela estava conversando consigo; que passaram a discutir e trocaram socos; que o réu puxou a esposa pelos braços e foram embora; que o réu deixou a mochila no matagal; que permaneceu no local onde a desavença ocorreu; que após um tempo, o réu voltou lá com a polícia; que a mochila estava no mesmo lugar em que o réu deixou; que o réu tinha acabado de sair da cadeia; que não tinha inimizade com o réu e nunca tiveram briga; que o réu teve ciúme da esposa; que não tinha quarta pessoa no matagal; que a faca apreendida era para tirar resíduos do cachimbo de drogas, pois estavam usando droga no dia; que não ameaçou o réu na delegacia, apenas o interpelou o motivo de ter chamado a polícia; que antes de entrar na viatura, já interpelou o réu (...)
” (excerto da sentença de Id. 87901140, p. 2; relatório de mídia de Id. 87901131).

Após o exame atento dos autos, verifico que o contexto probatório se apresenta duvidoso e não fornece a certeza necessária para a condenação do apelado Adelson.

A vítima Elson alega que foi ao matagal para cozinhar e segundo o testemunho dos policiais que atenderam a ocorrência, não foram encontrados alimentos ou instrumentos correlatos, como panelas, fogueira etc. Igualmente, o suposto facão utilizado para coagir as vítimas não foi encontrado com o apelado ou nas proximidades do local.

Oportuno destacar que, apesar das vítimas afirmarem que havia objetos de valor econômico na mochila, conforme se depreende do termo de apreensão, apenas documentos pessoais e itens sem relevância patrimonial foram encontrados (Id. 87904982).

Ademais, a versão deduzida pela vítima Elson apresenta inúmeras incongruências, já que em juízo aduziu que o apelado agiu em conluio com outro homem, e que os policiais não quiseram prender esse terceiro por simples capricho, fato que nem sequer foi cogitado na fase inquisitiva.

Em suma, diante do arcabouço probatório descrito, não obstante existam indícios de que o acusado possa ter praticado o roubo em questão, entendo persistir dúvida razoável acerca da sua ocorrência, situação que conduz à manutenção da sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o apelado tenha efetivamente subtraído os bens das vítimas, até porque os seus relatos não estão isentos de incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao crime de roubo.

Neste sentido, o julgado a seguir transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – IMPEDIMENTO DA DEFESA DE APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA – DEFESA DO ACUSADO APRESENTOU AS RAZÕES RECURSAIS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVA DUVIDOSA – TESTEMUNHOS JUDICIAIS QUE NADA ESCLARECERAM SOBRE A AUTORIA DO DELITO – INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A apresentação das razões recursais na primeira instância, apesar do pedido para que fossem ofertadas no Tribunal, não configura cerceamento de defesa nem resulta em nulidade do ato ante a ausência de prejuízo sofrido pelo recorrente (STJ, HC n. 49425/SP).
Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório a certeza de que o réu tenha praticado os delitos narrados na denúncia, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, e a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Inexistindo prova judicializada, isto é, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ateste a autoria criminosa do réu, deve ser ele absolvido, com espeque no artigo 155, do Código de Processo Penal.”
(TJMT – Apelação n. 0001187-78.2007.8.11.0046, Segunda Câmara Criminal,
de minha relatoria
, publicado no DJe 24.7.2019).

Assim, tendo em vista a fragilidade probatória, e em homenagem ao princípio da não-culpabilidade e do
in dubio pro reo
, entendo que a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP se mostrou acertada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021